Tribunal: TJSP
Processo: 2059784-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. COVID-19. Insurgência em face do Decreto Municipal no 5.237, de 18 de março de 2021, editado pelo Prefeito Municipal de Taquaritinga. Medidas de restrição de circulação de pessoas.
A competência originária do Tribunal de Justiça é excepcional, estando definida no art. 74 da Constituição Estadual e art. 257 do Regimento Interno deste E. TJSP.

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. COVID-19. Insurgência em face do Decreto Municipal no 5.237, de 18 de março de 2021, editado pelo Prefeito Municipal de Taquaritinga. Medidas de restrição de circulação de pessoas.
A competência originária do Tribunal de Justiça é excepcional, estando definida no art. 74 da Constituição Estadual e art. 257 do Regimento Interno deste E. TJSP. Incompetência originária deste E. TJSP para conhecer, processar e julgar o feito, tendo em vista que a autoridade coatora (Prefeito Municipal) não ostenta, para referida ação, foro por prerrogativa de função.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Taquaritinga.